Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007077-31.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ARIPUANÃ
Agravante : MINERAÇÃO DARDANELOS LTDA
Agravada : EKONTAINERS SOLUÇÕES EIRELI
Número do Protocolo: 1007077-31.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MINERAÇÃO DARDANELOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã /MT, que nos autos da ação de “Produção Antecipada de Provas” (Proc. no 1000501-49.2021.8.11.0088), ajuizada contra a agravante por EKONTAINERS SOLUÇÕES EIRELI, deferiu o pedido autoral de submissão à perícia técnica dos contêineres projetados para fins de moradia e respectivas instalações objetos do contrato celebrado entre as partes, e, entre outras providências relativas à produção da prova, ordenou a “notificação da demandada para que suspenda toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente”, porque, segundo a magistrada, a medida é necessária para assegurar a utilidade da prova pericial, afinal, considerando que “a pretensão volta-se na necessidade de apuração dos serviços já executados pela autora na instalação de containers, no qual a requerida, em tese, adquiriu e os depositou em um pátio sem qualquer preparação técnica/especializada apta a recebê-los, em provável desacordo com os projetos de execução acordado entre as partes inicialmente”, é muito provável que o prosseguimento dos serviços relacionados diretamente aos contêineres e instalações venha a tornar “difícil constatação futura (sobre o objeto da perícia), sendo necessária a medição e apuração da execução feita no período de 15.02.2021 a 05.04.2021, já que o objeto da prova está sob a guarita da demandada, podendo pôr em risco o direito almejado” (cf. Id. no 53845615 dos autos de origem).
A agravante alicerça a crítica recursal nas teses de que “a) a decisão deve ser anulada por error in procedendo (cf. item 3.2); b) há perigo inverso à agravante acaso impactadas as obras relativas ao Projeto Aripuanã (cf. item 4.1); c) não foram preenchidos os requisitos para antecipação da prova, vez que a agravada tem posse de dezenas de informações, documentos, laudos e fotografias para subsidiar o pleito que entender devido contra a Agravante (cf. item 4.2.1); d) ainda que diferente fosse, a agravada estaria se beneficiando da própria torpeza pois, (1) apesar de ser empresa especializada e deter meios para tal, não ter documentado os trabalhos que desempenhou, e (2) poderia ter ajuizado a ação meses atrás (cf. item 4 .2.2 ); e) o pleito carece de verossimilhança que não justifica a prolação de liminar com tamanha extensão (cf. item 4.2.3)”.
Afirma a nulidade da decisão, porque, “em uma ação de antecipação de prova, deferiu pedido cuja natureza nada se relaciona com a cautelar nominada antecipatória, qual seja, de obrigação de fazer (suspensão das obras)”, extrapolando claramente o estreio âmbito cognitivo e decisório possível nas ações dessa natureza, que é limitado à aceitação ou não da pretensão de produzir a prova indicada, sendo incompatível e inadmissível cumulá-la com qualquer outra pretensão de natureza diversa.
Alega que o caso em epígrafe não corresponde a qualquer uma das hipóteses legais autorizativas da produção antecipada de prova (CPC, art. 381), na verdade, diante da farta documentação produzida e amealhada por ambas as partes durante a execução do contrato, consubstanciada em “dezenas, centenas – e aqui não se trata de uma hipérbole – de fotos, vídeos, laudos, comunicações, notificações”, não só se mostra equivocada a premissa de que será difícil a futura verificação de fatos relevantes ao mérito da lide (CPC, art. 381, I), como também a de que há efetivamente a necessidade de perícia técnica no local.
Pontua, nesse sentido, que “a própria agravada afirma na inicial que ‘registrou as imagens anexas – que atestam justamente o contrário do informado pela Requerida – que os serviços já executados estão dentro dos padrões contratados’”, sendo que “um dos muitos relatórios confeccionados pela agravada e acostados nos autos, (...), assim como tantos outros, já contém as informações que a agravada almeja que seja objeto de perícia, no caso, da ‘drenagem’ e ‘piso externo’”, enquanto que a “cobertura já foi executada e, portanto, não é necessária a antecipação de perícia, bastando que a agravada alegue em ação principal o que entender pertinente a respeito”, além disso, de sua parte, há os recentes “laudos de visitas técnicas havidas em 04/03/2021 e 12/04/2021”, que, agora, disponibilizou nos autos, e, no mais, considerando que os “serviços foram iniciados em agosto de 2020, e, logo dois meses depois, em setembro de 2020, as partes iniciaram discussões e litígios acerca do cumprimento do contrato”, e, assim continuou até fevereiro deste ano (2021), “não é minimamente crível que após uma longa discussão extrajudicial que culminou com a troca de dezenas de notificações e comunicações não tenha angariado documentos hábeis a deduzir sua ação de cobrança”.
Assevera, ademais, que “não é minimamente razoável que, sem a (sua) oitiva da (...), em uma análise que por natureza e definição é perfunctória, seja concluído que houve um ‘provável desacordo’ na execução de um projeto complexo (por sua responsabilidade)”.
Argumenta, a respeito do periculum in mora inverso, que o potencial prejuízo decorrente da ordem de suspensão das obras é enorme tanto em âmbito financeiro quanto operacional, sendo desproporcional ao bem jurídico objeto da disputa entre as partes acerca de mero descumprimento contratual, eis que possivelmente irá “afetar parte de um dos mais relevantes projetos do Mato Grosso, sendo o maior empreendimento não só da agravante no país, mas da indústria minerária no estado: uma mina, respectiva unidade de processamento dos minérios e demais atividades e obras necessárias para tal (construção civil, montagem, lavra, etc)”, o que, portanto, insere a questão em cenário muito mais complexo do que o de simples preservação do bem a ser periciado, já que envolve “um projeto de cerca de R$ 3 bilhões de reais, que traz inegável benefício social de geração de empregos e renda, pagamento de impostos, circulação de riquezas”, cujo menor desvio ou atraso tem o condão de ensejar significativo prejuízo financeiro, sendo evidente que a finalização da prova técnica “levará tempo, podendo, no limite, por meses ou até anos embaraçar o Projeto, (inclusive porque) a própria agravada dá causa a um aumento desse tempo, na medida em que, a seu pedido, o juízo parcelou a taxa judiciária em três parcelas mensais, estando o início da perícia subordinado ao pagamento integral da taxa”, e, diante da iminente chegada de 30 membros do setor de operação, “indispensáveis ao projeto na medida em que efetivamente trabalharão na mina”, é urgente, atual e agônica a necessidade de utilizar os contêineres adquiridos com a agravada, afinal, em razão do imenso número de pessoas ligadas ao projeto, “não há possibilidade de aloca-los em hotel, posto que a capacidade de hospedagem da região está esgotada”, e, somado a todos esses aspectos, a seu ver, “não é minimamente razoável que um projeto em que cerca de 1.600 trabalham diretamente e 4.800 indiretamente seja impactado em razão de uma produção antecipada de provas que, além de desnecessária, se presta efetivamente a pressionar a agravante a pagar dívida no valor de R$ 237.988,53”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento liminar do pedido autoral, ou, no mínimo, seja afastada a ordem de suspensão de “toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 84922993).
É o relatório.
Primeiramente, no que diz respeito aos aspectos processuais que permeiam a discussão recursal, notadamente a controvérsia em torno da inadmissibilidade da impugnação recursal contra a decisão deferitória da pretensão deduzida em ação autônoma probatória, conforme já suscitado nos autos pela agravada (cf. Id. no 85012048), e da inviabilidade de se cumular pleito de produção antecipada de prova com o de tutela provisória por incompatibilidade com o rito específico estabelecido à espécie, nos termos da tese recursal da agravante, tenho que, ao menos em análise preliminar, a complexidade do caso em apreço, nesse contexto, a ser lido como a diversidade de conceitos e bens jurídicos envolvidos, autoriza a admissão do agravo de instrumento, no mínimo, para se discutir o acerto decisório da imposição de uma obrigação de não fazer à agravante, eis que, em que pese a expressa irrecorribilidade positivada no art. 382, §4o, do CPC, e embora a providência possa ser entendida como necessária a assegurar a utilidade do comando decisório e inextricavelmente ligada à própria eficácia prova pericial, não deixa de ser uma medida de natureza cautelar e, portanto, de natureza contenciosa, que, em princípio, e com toda a razão, é aberrante ao âmbito cognitivo estreio da ação autônoma probatória, cujo rito, em tese, não admite defesa; sob outro ângulo, considerando a correlação, compatibilidade e, talvez, dependência, entre os pedidos de produção de prova e de preservação da situação a ser periciada, bem assim o princípio da economia, celeridade, eficácia, instrumentalidade, enfim, que a forma é apenas meio, não é fim, e, ao menos em abstrato, o risco de inutilidade do provimento judicial e ineficácia da produção da prova em caso de modificação e adulteração da situação que se visa investigar e periciar, não me parece razoável esperar que o Juízo não adote medidas para assegurar a força e utilidade do seu pronunciamento, nem exigir a distribuição simultânea de um pedido de produção de prova e de tutela provisória, tampouco taxar de nula a decisão agravada neste primeiro momento, cabendo, agora, apenas o juízo preliminar acerca do mérito da questão controvertida.
Eis, a propósito, o que definiu a decisão agravada:
“Cuida-se de ação cautelar de produção antecipada de provas vertida por Ekontainers Soluções Eireli Me em face da Mineração Dardanelos Ltda, por meio da qual, pretende a autora, liminarmente, em síntese, a produção da prova pericial a fim de apurar, averiguar e quantificar todos os atos por ela executados entre o período de 15.02.2021 a 05.04.2021, bem como os empreendidos pela demandada, para que seja constatado pelo perito a ser nomeado por este juízo, quais os atos estão em consonância com os termos dos projetos iniciais elaborado para entrega e instalação dos aludidos containers, o que, consequentemente, evidenciaria os valores que a autora ainda tem a receber da demandada pelos serviços já prestados.
Alega a autora que a produção da prova se dá em virtude do contrato de compra e venda de containers firmado entre as partes em 02.06.2020, cujo objeto refere-se à prestações de serviços para instalação de 202 containers nesta urbe, os quais serviriam de alojamentos para os colaborares da demandada, contudo, diante do reiterado descumprimento de várias cláusulas contratuais pela requerida, desembocou no expressivo atraso na concretização e entrega da prestação de serviço a ser finalizado pela requerente.
Assevera que por toda essa situação fática e desavenças quanto a apuração e realização dos serviços, e antes que pudesse retornar à requerida, recebeu notificação extrajudicial de rescisão do contrato no dia 13.04.2021 pela demandada, sob a alegação de inadimplência quanto a entrega de 50 unidades faltantes, não conclusão de check lists, e abandono de canteiro de obras.
Por fim, relata a autora que em virtude de obstáculos gerados pela ré no que tange à referida apuração dos serviços realizados de 15.02.2021 a 05.04.2021, é que faz-se necessária a pretendida prova cautelar, assinalando que, a não realização da perícia e eventual continuidade da requerida em novas instalações nos containers poderão ocasionar alterações significativas nos serviços ora já executados pela autora, podendo tornar a apuração do objeto da prova prejudicada.
(...)
Desta forma, na hipótese concreta, verifica-se imprescindível a produção antecipada de provas, vez que o pedido em cotejo afunila a finalidade contida na norma, eis que a pretensão volta-se na necessidade de apuração dos serviços já executados pela autora na instalação de containers, no qual a requerida, em tese, adquiriu e os depositou em um pátio sem qualquer preparação técnica/especializada apta a recebe-los, em provável desacordo com os projetos de execução acordado entre as partes inicialmente, consistente em elemento cognitivo indispensável diante de todo acervo trazido na inicial, que, de rigor confere plausibilidade no direito invocado "fumus boni iuris".
Noutro patamar, entendo que subsiste a situação posta à baila no sentido de que prolongar a realização da prova pericial poderá tornar os serviços já executados pela autora e aqueles eventualmente realizados pela ré em difícil constatação futura, sendo necessária a medição e apuração da execução feita no período de 15.02.2021 a 05.04.2021, já que o objeto da prova está sob a guarita da demandada, podendo pôr em risco o direito almejado, configurando-se o permissivo do “periculum in mora”.
Desse modo, vê-se que não há óbice no pedido, considerando que a urgência se presume pela possibilidade de perda do objeto em virtude da realização de estruturas ou qualquer outra alteração no projeto de execução, já que os referidos containers estão no pátio da ré, motivo pelo qual, é de rigor seu deferimento com a suspensão de qualquer atividade na localidade no que se refere a prova em questão.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 300 e 381, ambos do CPC, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a realização da perícia requerida e notificação da demandada para que suspenda toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente.
Para tanto, NOMEIO, como perito auxiliar deste Juízo, o engenheiro civil, Carlos Fernando Ferraciolli, com endereço na Rua das Seringueiras, no 2852, Jardim Maringá, Sinop/MT, Tel. 66-9-9986-0000; e-mail: cfferracioli@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC).
Comprovado o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, intime-se o perito para que apresente proposta de honorários e currículo com comprovação de especialização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Nos termos do artigo 465, § 1o, do CPC, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.
Após, intimem-se as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, com relação à proposta de honorários periciais, nos termos do artigo 465, parágrafo 3o, do CPC.
Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, recolha os honorários periciais, sob pena de preclusão.
Desde já, autorizo o pagamento de cinquenta por cento dos honorários a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
Por fim, intime-se o perito para que informe a data do início dos trabalhos periciais.
Sem prejuízo, CITE-SE a parte ré, salientando, que deverá atentar-se apenas para a prova a ser produzida, já que neste procedimento não se admite defesa ou recurso, conforme dispõe o § 4o do art. 382 do NCPC, tudo isso SE e SOMENTE SE houver comprovado recolhimento da primeira parcela das custas iniciais e desde já condicionada a juntada do laudo ao recolhimento integral das custas e dos honorários periciais, havendo de ficar bastante claro que não se deferirá litigância gratuita e nem se dispensará a parte de recolher custas e despesas processuais, não sendo tolerável que pessoas jurídicas detentoras de patrimônio líquido, de contratos em vigor que são milionários, pretendam acessar o Judiciário sem correr riscos, sem pagar por esse acesso, o que só faz estimular o demandismo irresponsável e desprestigiar o próprio serviço de prestação adjudicatória da justiça”.
Confira-se, ademais, o exato teor da pretensão deduzida nos autos pela agravada:
“Seja liminarmente concedida a produção antecipada de prova, para nomear perito judicial e/ou engenheiro habilitado junto ao CREA/MT, para a realização de perícia, com intuito de apurar:
i. A quantidade e qualidade dos serviços executados pela Requerente;
ii. Se os containers e os serviços executados estão de acordo com os termos dos projetos;
iii. Se no local escolhido para recebimento dos containers foi realizado pela Requerida a devida e correta preparação, tais como fundação (sapatas), terraplenagem do terreno, drenagem, piso externo, fossa, etc.;
iv. Se a cobertura que a Requerida está executando nesse momento tem projeto estrutural; se está sendo executada de acordo com esse projeto; se esse projeto respeita o projeto estrutural dos containers e se essa cobertura pode ser executada e/ou apoiada sobre os containers, bem como até a apuração final da prova antecipada, necessário suspender toda e qualquer atividade na localidade, seja pela Requerida e/ou terceiro, sob pena de prejudicar e interferir no real objeto da prova.” (cf. Id. no 53529248 dos autos de origem – destaques do original)
Admito que, em cognição preliminar, a tese recursal de que a ampla gama de documentos produzidos por cada parte, com apoio em relatórios técnicos e mídias digitais, durante o desenvolvimento e a execução das obrigações contratuais, afastaria o pressuposto de “fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação” (CPC, art. 381), soa realmente pertinente quando contraposta com os itens elencados na inicial como os pontos a serem verificados através do exame pericial; ao que tudo indica, divergências a respeito da situação e conformidade, segundo as exigências ajustadas entre as contratantes, do “local escolhido para recebimento dos containers”, ou “se os containers e os serviços executados estão de acordo com os termos dos projetos”, podem ser perfeitamente investigadas e analisadas por meio do exame da abundante prova documental envolvendo a especificação e evolução dos serviços, ainda que para auxiliar o Juízo em relação à discordâncias de caráter técnico seja necessário a submissão da documentação disponibilizada pelas partes à perito judicial. Já no que concerne à “cobertura” adicionada ao projeto pela agravante, não divisei motivo que indicasse a urgência da submissão da questão à perícia, inclusive, segundo diz a agravante, as obras relativas a esse projeto adicional já foram concluídas em momento anterior, e nem em que medida a paralização dos serviços seria necessária para assegurar a utilidade de futura prova pericial.
O item que aparenta guardar a maior correspondência com a hipótese legal, diante da abrangência e generalidade da medida, além de se ligar diretamente como o que parece ser o cerne do litigio havido entre as partes, é o referente à “quantidade e qualidade dos serviços executados pela Requerente”, porque, mesmo em análise superficial da questão, é manifesta a intensa beligerância das partes em torno desse ponto, sobretudo em relação aos serviços prestados nos últimos meses antes da rescisão contratual (entre fevereiro e abril de 2021), mas, a despeito disso, analisando sumariamente a questão, aqui também se mostra razoável aceitar que é plausível a possibilidade de futura averiguação dos pontos controvertidos, sem prejuízo à cognição da matéria, por meio de exame documental e, se for o caso, completo adicional com averiguação no local, o que, somado aos indícios de que a ordem de abstenção de prosseguir com as atividades (e, portanto, uso) dos contêineres tem potencial de acarretar embaraços operacionais e grandes prejuízos econômicos, recomenda a suspensão parcial dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão no que se refere à ordem de suspensão de “toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente”, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator